Tribunal: TJBA
Processo: 0500225-66.2016.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500225-66.2016.8.05.0040 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RAIMUNDA GOIS PEREIRA Advogado(s): MANUELA CASTOR DOS SANTOS, JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR ESPÓLIO: DAMIANA MATILDES TAVARES DE MATOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃODO FEITO. ART.485, III DOCPC/2015. ABANDONO DA CAUSA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO OBSERVADO O DISPOSTO NO ART. 485, § 1º DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0500225-66.2016.8.05.0040, tendo como Apelante RAIMUNDA GOIS PEREIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.